Tribunal: STF
Processo: RHC 212018
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Alisson Belmiro Maciel, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 694.204/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, ante a prática do 157, §2º, inciso II, do CP.



    A defesa alega, em síntese, nulidade absoluta porque o paciente não foi devidamente orientado quando da intimação para a interposição do recurso de apelação.



    Requer,



    “1. Seja concedida a imediata ordem liminar para anular a certidão do trânsito em julgado do v. acórdão com relação ao paciente, e determinar a imediata expedição de contramandado de prisão;



    2. Seja concedida a ordem de habeas corpus para anular a certidão do trânsito em julgado do acórdão em relação ao paciente e, via de consequência, reconhecer a nulidade absoluta do julgamento do recurso de apelação criminal, ante a ausência de intimação dos advogados regularmente constituídos dos atos processuais subsequentes a interposição do aludido recurso, em atenção ao princípio da ampla defesa e do contraditório; “ 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. DISPENSÁVEL. RÉU QUE INTIMADO PESSOALMENTE NÃO MANIFESTOU INTERESSE EM RECORRER. DEFESA TÉCNICA REGULARMENTE INTIMADA. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO INTERPOSTA MESES DEPOIS DO FIM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DO RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO DECLARADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A lei processual penal exige a intimação pessoal do paciente apenas nos casos em que responder preso à ação penal, o que não ocorreu no caso em análise. Ainda assim, intimado pessoalmente da condenação, o paciente não manifestou interesse em recorrer da sentença. 



    2. A não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade. 



    3. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. Em que pese não ter sido intimada do julgamento da apelação, a defesa técnica não apresentou argumentos capazes de afastar a intempestividade do recurso interposto cerca de três meses após findo o prazo legal. 



    4. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido(Doc. 28)”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    A compreensão está em consonância com o entendimento da Corte:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DE APELAR. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 710 DO STF. APLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. II - A alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. Precedentes. III - Não existe previsão legal que obrigue que o preso se manifeste obrigatoriamente sobre a pretensão de apelar ou, ainda, que o mandado de intimação deva ser acompanhado de um termo de apelação. Precedente. IV - Continua plenamente aplicável a Súmula 710 desta Corte. Precedentes. V - Agravo regimental improvido” (AI nº 736.052/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/11/09 – grifei);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RÉUS E DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA SER ACOMPANHADO DE TERMO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os réus e o defensor constituído foram regularmente intimados da sentença penal condenatória. 2. A não interposição de apelação não equivale à ausência de defesa, porquanto o defensor constituído ofereceu embargos de declaração à sentença penal condenatória em tempo hábil. Ausência de recurso que se situa no âmbito da estratégia de defesa delineada pelo defensor constituído, dada a voluntariedade recursal. 3. Não há qualquer dispositivo legal que determine a necessidade de o mandado de intimação de sentença condenatória ser acompanhado de um termo de apelação. Ausência de constrangimento ilegal. 4. Negado provimento ao writ” (HC nº 93.120/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 27/6/08 – grifei);



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DE APELAR. I. - O réu preso deverá ser intimado pessoalmente da sentença condenatória (CPP, art. 392, inciso I), mas inexiste previsão legal que obrigue que o preso se manifeste obrigatoriamente sobre se pretende apelar ou que o mandado de intimação deva ser acompanhado de um termo de apelação. II. - H.C. Indeferido” (HC nº 75.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 19/9/97 – grifei).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente